Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DO RECLAMADO PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JULGADOS DO STF E STJ SOBRE A MATÉRIA. VERBA DEVIDA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece ser devida a fixação de verba honorária sucumbencial em sede de reclamação, se angularizada a relação processual.
3. Caso concreto em que a angularização se deu em sede de agravo interno contra a decisão que não havia conhecido da reclamação, resultando, assim, na omissão apontada.
4. Embargos de declaração acolhidos.